Tribunal: STF
Processo: ARE 1588458
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ENTE PÚBLICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DE TEMAS CONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra julgado da Décima Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, nos termos da seguinte ementa:
“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COLISÃO FRONTAL EM RODOVIA. MORTE DE ENTE QUERIDO. 
1. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL RECONHECIDA, POIS SUA RESPONSABILIDADE CIVIL É SUBSIDIÁRIA A DO DAER, QUE SEQUER COMPÕE O POLO PASSIVO DA LIDE. PROCESSO EXTINTO PARCIALMENTE, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, COM FORÇA NO ART. 485, INC. VI, DO CPC.
2. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO, NA FORMA DO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E SUBJETIVA DO MOTORISTA DO COLETIVO. NO CASO, O ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA QUE O MOTORISTA DO ÔNIBUS, QUE TRAFEGAVA EM VELOCIDADE ACIMA DA PERMITIDA, AO DESVIAR DE UM BURACO NA RODOVIA, INVADIU A PISTA CONTRÁRIA, POR ONDE TRAFEGAVA O VEÍCULO EM QUE ESTAVA O FILHO DOS AUTORES, CAUSANDO O ACIDENTE SOB EXAME. DEVER DE REPARAÇÃO CONFIGURADO. 
3. PENSIONAMENTO. É DEVIDO PENSIONAMENTO AOS PAIS PELA MORTE DO FILHO, POIS, TRATANDO-SE DE FAMÍLIA DE BAIXA RENDA, É PRESUMIDO O AUXÍLIO FINANCEIRO ENTRE SEUS MEMBROS, MORMENTE PORQUE O DE CUJUS RESIDIA COM SEUS GENITORES.
4. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO, TENDO EM VISTA AS PECULIARIDADES DO CASO E OS PRECEDENTES DESTA CORTE. 
5. CONSECTÁRIOS LEGAIS. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA RECORRIDA QUE JÁ DETERMINOU A SUSPENSÃO DA INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA ATÉ O PAGAMENTO DO PASSIVO, EM RELAÇÃO ÀS OBRIGAÇÕES DA LIQUIDANDA, SENDO DESPROPOSITADO O RECURSO DE APELAÇÃO DA DENUNCIADA À LIDE. HABILITAÇÃO DE EVENTUAL CRÉDITO QUE DEVE SER REALIZADO POR VIA PRÓPRIA E EM MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO. 
6. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA READEQUADO”
fls. 23-24, e-doc. 155).

Embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 183).

2. No recurso extraordinário, a agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado os incs. II, XXXV, LIV, LV e LVI do art. 5º e o § 6º do art. 37 da Constituição da República.

Afirmou que o cerceamento de sua defesa deu-se “em face a decisão que julgou os embargos de declaração, pois o Tribunal local rejeitou o prequestionamento da matéria, o que, contudo, não deve obstar o trâmite recursal, haja vista que a parte observou, com diligência, na oposição de embargos declaratórios, aludido requisito constitucional de admissão à interposição, razão pela qual a omissão provada merece modificação conforme a jurisprudência nacional unificada” (fl. 8 e-doc. 206).

Argumentou ser equivocado o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva do Rio Grande do Sul, por haver “nítida responsabilidade e legitimidade passiva do Estado do Rio Grande do Sul nos presentes autos, uma vez que embora o DAER seja responsável pela autorização e concessão para o transporte coletivo rodoviário intermunicipal o Estado do Rio Grande do Sul possui responsabilidade subsidiária em relação a este, possuindo, portanto, legitimidade para figurar no polo passivo dessa ação judicial” (fls. 8-9, e-doc. 206).

Sustentou que, “in casu, o evento está diretamente relacionado a ação comissiva do Estado, que deixou de efetuar o reparo do buraco existente na pista, ocasionando risco demasiado aos usuários e contribuindo diretamente para o acidente de trânsito em questão. Dito isso, resta clara a responsabilidade do Estado do Rio Grande do Sul na presente demanda, restando, portanto, clara violação ao supracitado dispositivo constitucional (art. 37, § 6º), em face da decisão que decretou a ilegitimidade deste para figurar no polo passivo” (fl. 9,
e-doc. 206).

Pediu provimento do recurso.

3. O recurso extraordinário teve seguimento negado pela aplicação do Tema 660 da repercussão geral e foi inadmitido por ausência de ofensa constitucional direta e incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 274).

4. No agravo interposto contra a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante realça que “cumpre ao Excelso STF, como guardião da constituição, apreciar e dar a última palavra acerca do conteúdo constitucional. Portanto, ainda que haja a alegada violação reflexa, a Corte Superior deve avaliar os fundamentos do recurso para que analise se foi dada interpretação conforme a Constituição, impedindo que seus dispositivos sejam vulnerados” e que “a valoração ou valorização das provas não constitui revisão de matéria de fato, mas de direito, de modo que a rigidez da Súmula 279 do STF vem sendo mitigada” (fls. 6-9, e-doc. 332).
Pede provimento do presente agravo.

5. Contra a parte da decisão agravada pela qual negado seguimento ao recurso extraordinário, a agravante interpôs agravo interno, ao qual negado provimento (e-doc. 404). O prazo para interposição de recurso decorreu sem manifestação da agravante (e-docs. 409 e 419).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

6. Razão jurídica não assiste à agravante.

7. As alegações de afronta aos incs. II e LVI do art. 5º da Constituição da República não foram objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem, tampouco os embargos de declaração opostos demonstraram ter havido necessário prequestionamento. Incidem na espécie vertente as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AÇÃO 
POPULAR. REQUISITOS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL E REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. XXXVI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: TEMA 660. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA DO PROCESSO À ORIGEM, INDEPENDENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (ARE n. 1.575.791-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 9.1.2026).

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Ação cominatória. Associação de Procuradores Municipais. Honorários advocatícios. Reserva de valores pelo Município. Ausência de lei municipal regulamentadora. Dispositivo constitucional sem o devido prequestionamento. Súmulas nºs 282 e 356 do STF. Não cabimento do apelo extremo pela alínea d do permissivo constitucional. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se os dispositivos constitucionais que nele se alegam violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Na ausência da configuração nos autos de conflito de competências legislativas entre os entes da federação, não se mostra viável o recurso extraordinário interposto pela letra d do permissivo constitucional. 3. Agravo regimental não provido. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.556.576-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 8.1.2026).

8. Quanto à alegada afronta aos incs. XXXV, LIV e LV do art. 5º da Constituição da República, o Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário, aplicando o Tema 660 da repercussão geral. A jurisprudência deste Supremo Tribunal “é no sentido de que não é cabível novo recurso para o Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral (arts. 1.036 a 1.040 do CPC) pelo Tribunal de origem” (ARE
n. 1.429.914-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 6.5.2024).

9. Assim, a insurgência da agravante cinge-se à alegada ofensa ao
§ 6º do art. 37 da Constituição da República, por ter sido acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva do Rio Grande do Sul.

Sobre esta questão, o Tribunal de origem manifestou-se nestes termos:
“Passo seguinte, ainda neste quadrante, acolho a preliminar deduzida pelo ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, para julgar parcialmente extinto o feito, sem resolução de mérito, em razão da ilegitimidade passiva ad causam do ente público. 
De início, saliento que os autores, na petição inicial, fundamentam a responsabilidade civil do ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL no fato de que o ente público responde objetivamente pelos danos causados a terceiros por seus concessionários, na medida em que é o concedente do serviço que é eminentemente público.
Nesta toada, cumpre ressaltar que o ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, precipuamente, é o responsável pelo serviço público de transporte intermunicipal de passageiros, conforme art. 178 da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, que, nos termos do art. 1º da Lei Estadual nº 3.080/56, será explorado diretamente ou mediante autorização ou concessão. Ocorre que a competência para a autorização e a concessão para o transporte coletivo rodoviário intermunicipal cabe ao Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem – DAER, autarquia estadual com personalidade jurídica própria e autonomia administrativa e financeira, nos moldes do art. 7º da Lei Estadual nº 3.080/56.
De maneira que a responsabilidade civil do Estado do Rio Grande do Sul é subsidiária a do DAER, nos casos em que exauridos os recursos financeiros da autarquia estadual. 
No ponto, Celso Antônio Bandeira de Mello leciona que ‘Por ser sujeito de direitos, a autarquia, como se disse, responde pelos próprios atos. Apenas no caso de exaustão de seus recursos é que irromperá responsabilidade do Estado; responsabilidade subsidiária, portanto. Esta se justifica, então, pelo fato de que, se alguém foi lesado por criatura que não tem mais como responder por isto, quem o criou outorgando-lhe poderes pertinentes a si próprio, propiciando nisto conduta gravosa reparável, não pode eximir-se de tais consequências’ (MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 20ª ed., rev. e atual. São Paulo: Malheiros Editores, 2006. p. 151).
E a responsabilidade do DAER – concedente – frente à VIAÇÃO SANTA CRUZ LTDA – concessionária – também é subsidiária.
Nesta toada, no que diz com a responsabilidade da concessionária e do concedente, Celso Antônio Bandeira de Mello leciona que ‘O concessionário – já foi visto – gere o serviço por sua conta, risco e perigos. Daí que incumbe a ele responder perante terceiros pelas obrigações contraídas ou por danos causados’. E prossegue aduzindo que ‘Pode dar-se o fato de o concessionário responsável por comportamento danoso vir a encontrar-se em situação de insolvência. Uma vez que exercia atividade estatal, conquanto por sua conta e risco, poderá ter lesado terceiros por força do próprio exercício da atividade que o Estado lhe pôs em mãos’. E ‘Neste caso, parece indubitável que o Estado terá que arcar com os ônus daí provenientes. Pode-se, então, falar em responsabilidade subsidiária (não solidária) existente em certos casos’. Assim, conclui que ‘os danos resultantes de atividade diretamente constitutiva do desempenho do serviço, ainda que realizado de modo faltoso, acarretam, no caso de insolvência do concessionário, responsabilidade subsidiária do poder concedente’ (MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 20ª ed., rev. e atual. São Paulo: Malheiros Editores, 2006. p. 713-714).
Assim, não era possível o ajuizamento da ação de indenização exclusivamente em face do ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, pois sua responsabilidade civil é subsidiária a do DAER, que, por sua vez, possui responsabilidade civil subsidiária a da concessionária do serviço público. E o DAER, no caso, sequer compõe o polo passivo da lide.
Diante disso, impende julgar extinto o feito, sem resolução de mérito, quanto ao Estado do Rio Grande do Sul, em razão da sua ilegitimidade passiva ad causam, com fulcro no art. 485, inc. VI, do CPC” (fls. 9-10, e-doc. 155).

O exame das alegações da agravante e da conclusão adotada pela instância ordinária sobre a responsabilidade subsidiária do Rio Grande do Sul e sua ilegitimidade passiva no presente caso demandaria análise da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Lei estadual
n. 3.080/1986) e reexame do conjunto probatório. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:

“Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Ação de indenização. Cumprimento de sentença. Empresa prestadora de serviço público. Insolvência. Responsabilidade subsidiária do município. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.
4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível apreciar os fatos e o material probatório constantes dos autos, procedimento inviável neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedente. IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (ARE
n. 1.498.260-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 27.8.2024).

“Acidente de trânsito. Concessionária de serviço público. Responsabilidade subsidiária do Estado. Dever de indenizar. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Súmula nº 279/STF. 1. Responsabilidade subsidiária do poder concedente para a reparação de dano a usuário de transporte público, após constatada a insolvência da empresa concessionária. Matéria decidida na origem com base na interpretação de legislação infraconstitucional e na análise do acervo fático-probatório. 2. O Tribunal de Origem não afastou a incidência da legislação infraconstitucional, cingindo-se a interpretá-la, motivo pelo qual não se verifica ofensa ao art. 97 da Constituição Federal.
3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem” (ARE n. 1.494.234AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 27.8.2024).

“ AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO PODER CONCEDENTE. INAPLICABILIDADE DO DECIDIDO NA ADC 16 E NO TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 246 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE RECORRENTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.547.963-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.8.2025).

Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações da agravante.

10. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Publique-se.

Brasília, 27 de fevereiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora